Tribunal: TJSP
Processo: 1139003-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – INEXIBILIDADE DÉBITO – DANOS MORAIS.
1 – Contratação de plano de telefonia diverso do ofertado. Falha na prestação do serviço. Alegação de que os valores cobrados eram superiores ao que fora prometido. Aplicação do CDC. Ônus da prova que competia à fornecedora de serviços. Danos morais configurados.
RECUSO DO AUTOR PROVIDO.